Tribunal: TJSP
Processo: 2200953-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação revisional de contratos – empréstimo consignado – decisão que indeferiu a tutela provisória para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do agravante – pretensão de limitar a base de cálculo às verbas salariais ordinárias – artigo 2o, §2o, I, da Lei 10.820/03 que prevê desconto sobre "remuneração disponível" - limite que, em princípio, aplica-se ao total dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação revisional de contratos – empréstimo consignado – decisão que indeferiu a tutela provisória para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do agravante – pretensão de limitar a base de cálculo às verbas salariais ordinárias – artigo 2o, §2o, I, da Lei 10.820/03 que prevê desconto sobre "remuneração disponível" - limite que, em princípio, aplica-se ao total dos rendimentos líquidos do mutuário, notadamente pelo aparente silêncio eloquente da norma – valor da parcela que, a princípio, não ultrapassam o limite legal - requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, não evidenciados – decisão mantida - agravo improvido.*